Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700308-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES SILVA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS DORES SILVA COSTA, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do deferimento da tutela de urgência na origem com a estipulação do prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento. Em síntese, postula a agravante a marcação de CONSULTA EM RADIOTERAPIA em vinte e quatro horas. Na origem, a parte autora narrou ter indicação médica para o tratamento em razão de neoplasia maligna, encontrando-se inserida no Sistema de Regulação (SISREG III), desde 09/11/2022, sob a classificação de risco vermelho. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a inicial. MARIA DAS DORES SILVA COSTA alega possuir indicação de médico vinculado à rede pública de saúde para realizar CONSULTA EM RADIOTERAPIA e encontrar-se inserida no sistema SISREG, aguardando agendamento desde o dia 27/02/2023, sob no de solicitação 460997843, classificação de risco VERMELHO, sendo que a primeira solicitação foi inserida no sistema em 01/12/2022, conforme id. 150757320. Almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o DISTRITO FEDERAL à disponibilização da consulta vindicada, com urgência, conforme prescrição médica. É o relatório. Decido. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição que é o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em análise ao caso concreto, a parte autora tem 66 (sessenta e seis) anos e possui diagnóstico de neoplasia maligna secundária de outra localização especificada, com metástase em região pulmonar, com indicação médica de necessidade de consulta, com urgência, na especialidade de radioterapia. Resta comprovado nos autos que a demandante está inscrita no SISREG III, desde 01/12/2022, com nova inserção em 27/02/2023, com classificação risco vermelho, o que demonstra a necessidade de atendimento imediato (id.150757320/460997843). O relatório médico da lavra de profissional dos quadros da SES/DF atesta a necessidade da realização da consulta ora requerida (id.150757320). Assim, é forçoso reconhecer a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, nos termos dos art. 300 do CPC. Soma-se a isso, o fato de a parte requerente não ter condições de arcar com os custos da consulta vindicada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal providencie o fornecimento da CONSULTA EM RADIOTERAPIA à parte demandante, conforme prescrição médica, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto à rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Intime-se acerca da presente decisão, também, o Núcleo de Judicialização/NJUD da SES-DF. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após o transcurso do prazo de contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Na sequência, colha-se manifestação ministerial, nos termos do art. 179 do CPC. Então, venham os autos conclusos. Atribuo à presente decisão força de mandado.” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. Em que pesem as alegações da autora, o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação em sede de antecipação de tutela se mostra razoável, considerada a realidade fática a que submetido o sistema de saúde público. Nos termos do art. 22, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/42, as decisões sobre a regularidade de condutas na área de gestão pública deverão considerar as circunstâncias práticas que limitam ou condicionam a ação do agente. É certo que o deferimento de prazo exíguo para cumprimento da obrigação equivale à imposição de ação impossível de ser atendida se consideradas as circunstâncias próprias do sistema de saúde, razão pela qual entendo que o prazo estabelecido em decisão é adequado e deve ser, por ora, mantido. Não se desconhece o direito da autora aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas a realidade fática deve ser observada, sob pena de subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela nos termos em que requerida e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito